Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001604-30.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), ELISETE SILVA CORREIA - CPF: 294.289.551-91 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZA DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOUZA LIMA - CPF: 071.862.051-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A CASSAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO E VINDICADA A RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE TERCEIRA DE BOA-FÉ ALHEIA À AÇÃO PENAL – EXPROPRIAÇÃO DA
RES
DETERMINADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DA SÚM. 202 DO STJ –
MANDAMUS
AO QUAL SE DÁ SEGUIMENTO – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ÉDITO IMPUGNADO QUE EXPÕE FUNDAMENTOS CONCRETOS E COM ARRIMO NAS PROVAS DOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR QUE O BEM ERA UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO OBTIDA NA SENTENÇA QUE DEMANDARIA INCURSÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
WRIT
– APLICAÇÃO DO ART. 243, § ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NÃO VERIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ainda que o art. 5o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009 e o enunciado n.o 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
para defender que o ato judicial se encontra eivado de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder, especialmente em se tratando de terceiro interessado que não compõe a lide originária do
writ
.

2. Tendo a sentença condenatória exposto fundamentos concretos e lastreados no arcabouço probatório dos autos originários capazes de atestar que o automóvel almejado era utilizado habitualmente pelo filho da impetrante para a prática do narcotráfico, a exemplo de relatório de investigações, da situação de flagrância e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, é certo que desconstituir tal conclusão demandaria a incursão demasiadamente aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita, impondo-se ratificar o perdimento decretado, nos termos do art. 243, § único, da Constituição Federal e art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes.

Denegada a segurança.

IMPETRANTE:
ELISETE SILVA CORREIA

IMPETRADO:
EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 9.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
ELISETE SILVA CORREIA
, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao proferir a sentença nos autos da ação penal (PJe) n.o 1001293-78.2020.8.11.0042,
decretou a pena de perdimento
,

em favor do FUNESD,
do veículo automotor
Hyundai

i30
, de cor preta, placa NPG 1345/MS, chassi KMHDC51EABU297086
.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o subscritor da exordial alega que a impetrante
“deixou transcorrer in albis o prazo para propositura do recurso de apelação”
(sic) em face da sentença proferida na ação penal acima identificada, no bojo da qual o seu filho,
Raony Silva Correia
, restou condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, bem assim sustenta que o
réu sentenciado à expropriação do veículo jamais foi o
proprietário do referido bem
, mas tão-somente tomou-o emprestado na data em que foi preso.

Em relação à suposta coação ilegal propriamente dita, a impetrante alega violação ao seu direito
líquido
e
certo
, na medida em que seria a
legítima proprietária

do

automóvel em questão, o qual
adquirira cerca de 03 (três) anos antes da decisão impugnada, de forma lícita e onerosa
, mediante contrato de alienação fiduciária que vem sendo quitado por ela com os recursos advindos do seu subsídio como servidora pública municipal, ao que acrescenta os argumentos de que
inexistiriam provas nos autos capazes de atestar a utilização habitual do veículo para a prática do narcotráfico
, tampouco que a impetrante tivesse conhecimento quanto ao emprego do carro no comércio malsão, de modo que se trata de
terceira de boa-fé
, não podendo assim ser penalizada por ato a que não deu causa e sobre o qual sequer teria ciência.

Com arrimo nestes argumentos, a impetrante invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
e postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que lhe seja imediatamente restituído o veículo automotor.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se
em definitivo

o
mandamus
.

A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com os demais documentos digitais anexados do ID

116995519 ao ID 116995526 - Pág. 399.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise liminar, após o que
indeferi

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, consoante se depreende da decisão disponível no ID 117102975.

Ato contínuo, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.o 17/2022/GAB (ID 118911984).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 119269008, opinou pela
extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito
, e, acaso processada a impetração, pela sua
denegação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre frisar que, neste caso concreto,
o ato acoimado de coator
, isto é, o decreto judicial de perdimento do veículo automotor,
aperfeiçoou-se em sede de sentença condenatória

proferida nos autos da ação penal (PJe) n.o
1001293-78.2020.8.11.0042
, por força da qual o réu
Raony Silva Correia
restou incursionado nas sanções do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
.

Deste modo, o
presente caso comporta a interposição de recurso
cabível, próprio
e
adequado
, especificamente
a apelação criminal
, sendo de se reiterar que, conforme apontado por ocasião da análise liminar, o enunciado de
Súmula n.o 267

do Supremo Tribunal Federal
dispõe expressamente que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Por outro lado, em que pese a inadequação da via eleita,
verte dos autos que a impetrante
não compõe a lide originária do
writ
, o que significa dizer que se trata de
terceira interessada
, e, como é cediço, a teor do enunciado de
Súmula n.o 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”
.

Ademais,
é igualmente
certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, em
hipóteses excepcionais
, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de
patente

ilegalidade
,
manifesta

teratologia
,
flagrante

arbitrariedade
e/ou
abuso de poder
, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do
e. STJ
:

“1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais
, tais como
decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
à parte impetrante
”.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.

No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento do
e. TJMT
:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal,
salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.

Assim sendo, embora a situação em testilha desafie expediente próprio, adequado e cabível à espécie,
com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inc. LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental e a analisar se realmente procede a alardeada existência de
coação ilegal
.

Como é cediço, o

mandado de segurança
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
com relação ao
específico direito
versado neste
writ
, a impetrante alega, tal qual relatado, ser a
legítima proprietária
do veículo automotor
Hyundai

i30
, de cor preta, placa NPG 1345/MS, chassi KMHDC51EABU297086
,

o qual teria
adquirido de maneira lícita e regular
, bem assim sustenta que
desconhecia a utilização do automóvel para a prática do narcotráfico
, sequer integrando o polo passivo da ação penal correlata; ao que agrega ainda a tese de que
não haveria nos autos originários qualquer prova de que o bem era empregado habitualmente na difusão ilícita de drogas
, razão pela qual o decreto expropriatório violaria o seu direito de propriedade.

Com efeito, perscrutando de forma concatenada a narrativa da petição inicial e os elementos probatórios pré-constituídos ao
mandamus
, inclusive a r. sentença objurgada, dessume-se que o bem

cuja restituição se pretende
foi apreendido em poder e sob a condução do réu
Raony Silva Correia
em
26/08/2020
, nesta Capital/MT,
por ocasião da sua prisão em flagrante delito
, após colidir o veículo enquanto empreendia fuga da abordagem policial, constando dos autos também que
foram encontrados no interior do carro papelotes utilizados para embalar porções de droga ilícita e certa quantidade de maconha
, bem assim que
o automóvel exalava forte odor de entorpecente na data fatídica
e que,
durante as buscas no domicílio do suspeito, foram localizados
, dentre outros itens voltados ao preparo de narcóticos,
diversos pés e sementes de
Cannabis Sativa
, além de porções da mesma substância já embaladas para a comercialização
, totalizando
679,03g
(seiscentos e setenta e nove gramas, três centigramas)
de maconha
e
2,43g
(dois gramas, quarenta e três centigramas) de
haxixe
.

Sobre os
fundamentos utilizados pelo d. juízo impetrado para decretar a pena de perdimento do carro em favor do FUNESD
, colaciono os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional condenatório,
in verbis
:

“Após o trânsito em julgado: (...)
No que tange ao veículo I30, de cor preta, placa NPG1345, o seu perdimento soa como medida impositiva, porquanto, embora esteja registrado no nome da genitora do réu RAONY, era este que o utilizava, inclusive, até mesmo porque ela não era habilitada
. E mais,
conforme se denota pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia NAYANNA e MAYKO, assim como o relatório policial confeccionado por eles antes mesmo da prisão do acusado, este estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE pela prática do crime de tráfico de drogas na modalidade delivery, bem como utilizava habitualmente o veículo I30 preto para realizar as entregas de substâncias proscritas
.

Inclusive,
na data de sua prisão, o réu estava o conduzindo e, após algum tempo de perseguição, foi abordado e dentro do mesmo exalava forte odor de maconha, assim como tinha entorpecente em seu interior. Logo, o perdimento do referido veículo se justifica pelo fato de que era habitualmente utilizado pelo acusado na comercialização de entorpecentes
. (...). Em razão disso, nos termos do artigo 91, inciso II, “b”, do Código Penal[5], do 243, parágrafo único, da CF[6], e art. 63 da Lei de Drogas,
DECRETO o perdimento em favor do FUNESD do veículo I30, de cor preta, placa NPG1345
”
. (ID 116995519 - Pág. 39/42) – Destaquei.

Não foram outras as conclusões obtidas pela c. Terceira Câmara Criminal
deste Sodalício estadual
ao julgar o recurso de apelação
interposto a tempo e modo pelo sentenciado
Raony Silva Correia
.

A propósito, depreende-se da aludida decisão colegiada que, ao prestarem depoimento
em juízo
, os investigadores da Polícia Civil
Nayanna de Paula Santana
e
Maiko Luan Pereira
revelaram que
o acusado já era investigado antes mesmo da sua prisão em flagrant
e, justamente
porque costumava fazer uso do veículo
Hyundai i30
, de cor preta e placa NPG 1345, para a difusão ilícita de psicotrópicos, na modalidade
delivery
, bem como deram conta de que
as características do automóvel foram repassadas aos agentes estatais anteriormente à identificação do increpado e que foi justamente isso que permitiu que se chegasse até ele
, sendo que, ao abordarem e prenderem o réu,
os policiais confirmaram as suspeitas quanto à autoria, quanto ao
modus operandi
utilizado e quanto ao bairro de atuação
.

À guisa de contextualização, transcrevo, no que interessa, o cotejo probatório levado a efeito pela Câmara julgadora no referido aresto,
in verbis
:

“
De partida, destaque-se que o laudo pericial aponta que as substâncias apreendidas por ocasião da sua prisão em flagrante apresentaram resultado positivo para a presença de
MACONHA
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil. Conforme a dinâmica extraída a partir do
depoimento judicial dos investigadores de polícia Nayanna de Paula Santana e Maiko Luan Pereira, o acusado já era investigado pela prática do delito de tráfico de drogas antes da abordagem no dia do fato
.
Consoante assinalaram os policiais civis, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá recebeu denúncias anônimas noticiando que um veículo i30, de cor preta, estaria realizando comercialização ilegal de drogas na modalidade delivery, na região do Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, contudo a notitia criminis apócrifa não mencionava nomes
. Assim sendo, foi iniciada a verificação preliminar das informações, para aferir a fidedignidade da comunicação de crime.
Em diligências, os agentes estatais identificaram o veículo e começaram a acompanhá-lo, para identificar de onde ele saía, logrando encontrar o endereço do acusado RAONY como o ponto de descanso do automóvel
.
A partir disso, foi possível qualificá-lo e confeccionar um relatório com as informações policiais resultantes das diligências
, com o fim de subsidiar um pedido de busca e apreensão domiciliar. (...).
Na fase judicial, as testemunhas Nayanna e Maiko explicaram que não se tratava de uma investigação simples, pois as características indicavam tratar-se de tráfico de drogas na modalidade delivery
, em que toda a negociação do entorpecente era realizada mediante contato virtual, normalmente por aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como WhatsApp e bate-papo do Instagram. Conforme explicitaram, nesse tipo de atuação, a única situação de exposição do traficante ocorre no momento de entrega da substância ilícita ao usuário/comprador, normalmente realizada em pequenas quantidades e em local movimentado, com grande circulação de pessoas. Segundo declinaram, tais fatores dificultam sobremaneira o levantamento de elementos que comprovem a atividade ilícita.
As testemunhas expuseram em juízo que, no dia da abordagem policial, estavam levantando informações sobre outro fato no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, quando visualizaram o veículo i30, de cor preta, parado em frente a uma residência suspeita e, na sequência, visualizaram RAONY saindo de uma casa com uma maleta, circunstâncias que lhes despertou atenção, dado que o local de onde o réu saiu já havia sido alvo de outra investigação
. Diante disso,
decidiram abordar o apelante, que empreendeu fuga com seu veículo até o cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida General Melo, onde abandonou o carro em movimento, que acabou colidindo com um poste, e saiu em fuga a pé, sendo contido por pessoas que circulavam pela região
. Segundo os policiais, após contido e detido, o réu informou que residia no Bairro Parque Cuiabá, contudo, em razão da investigação em andamento, já possuíam conhecimento acerca do real endereço do acusado, no Bairro Boa Esperança, motivo por que se dirigiram ao logradouro correto. Os agentes de segurança pública explicaram à autoridade judiciária, que, naquele momento, constataram que o acusado possuía um mandado de prisão originário da Comarca de Goiânia em aberto e,
além disso, verificaram que o carro do apelante estava com um forte odor de maconha. Nayanna disse que, dentro do carro, foram localizados papelotes para preparo da droga e Maiko indicou que também foi encontrada maconha
, sem se recordar da quantidade.
Nayanna
e
Maiko
ainda expuseram que, em seguida,
ao realizarem busca domiciliar no endereço do acusado, encontraram mais entorpecentes, bem como uma estufa com vários pés de maconha
”.
(Trechos do acórdão proferido pela 3.a Câmara Criminal em face do recurso de apelação criminal n.o 1001293-78.2020.8.11.0042 – Julgado em 15/12/2021, Publicado em 21/01/2022) – Destaquei.

Inarredável, pois, concluir pela
inexistência de ilegalidade a ser sanada
, na medida em que,
além de demonstrar que o veículo foi apreendido enquanto era utilizado na mercancia ilícita
, o juízo impetrado discriminou também os elementos probatórios existentes nos autos aptos a atestar que
o carro expropriado era
habitualmente
empregado para o fim da traficância
,
conclusão que foi ratificada por este Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação
interposta em face da sentença reprochada.

Oportunamente
, esclareço que, conforme venho me manifestando, em se tratando de
bem pertencente a terceiro estranho à persecução penal em que se deu a restrição judicial da
res
,
é necessário que o juízo prolator demonstre justamente, com base nas provas dos autos, que a coisa
constituía instrumento do crime de tráfico de drogas ou
era habitualmente utilizada para a mercancia ilícita
,
sob pena de prejudicar indevidamente o direito de terceiro de boa-fé
, consoante se depreende, a título de exemplo, a partir dos trechos do acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal em face do recurso de apelação criminal n.o 0004495-66.2018.8.11.0037, de minha relatoria, julgado em 10/06/2020,
in verbis
:

“Com efeito,
muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes
. (...). Entretanto,
não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial, para que se tenha como caracterizada, ipso facto, a sua origem delituosa, sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes
, situação que não se amolda à hipótese. Sendo assim,
a despeito de o automotor vindicado ter sido apreendido no imóvel em que era realizado o tráfico de drogas, não se pode prejudicar direito de terceiro interessado de boa-fé
(...)”.
(TJ-MT – APR: 00044956620188110037 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020) – Negritei.

A hipótese
sub judice
, como se vê, trata de
caso distinto
e não se aplica ao aludido paradigma, uma vez que,
reitere-se
, a simples leitura da sentença combatida demonstra que o juízo sentenciante, ao decretar a perda do bem,
lançou mão de elementos concretos coligidos aos autos originários, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de demonstrar que o automóvel era utilizado de maneira recorrente para a prática do comércio malsão
.

Portanto,
desconstituir a conclusão obtida na sentença
[e já ratificada nesta instância
ad quem
]
demandaria a
incursão demasiadamente aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal correlata
,
providência incompatível com a estreita via do mandado de segurança
.

Em situação análoga, não decidiu de forma diversa o e.
STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. CABIMENTO DO RECURSO.
DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA FÉ. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA, NA MEDIDA EM QUE IMPÕE ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO
.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
3.
A discussão acerca do direito de terceiro de boa-fé ou aquela relativa à utilização eventual do veículo pelo filho da recorrente para prática de crime, impõe o exame de material fático probatório, o que é vedado na via do mandado de segurança
, pois pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.
Registre-se, por fim, que o veículo em questão foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas quando em posse do filho da ora recorrente, preso em flagrante, o qual, por sinal, era o antigo proprietário do bem em debate
.
Agravo interno desprovido
”.
(AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018) – Grifei.

Tanto é assim que o
precedente de minha relatoria trazido à baila pela impetrante na petição inicial
, no qual foi restituído veículo automotor a terceiro de boa-fé ante o não envolvimento deste na prática ilícita,
deu-se justamente em sede de apelação criminal
[N.U. 0029235-10.2017.8.11.0042],
via recursal com efeito devolutivo amplo e que permite incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal originária
, o que
não é o caso destes autos
.

Ad argumentandum tantum
, não descuro da alegação da impetrante no sentido de que o relatório de investigação elaborado anteriormente à prisão em flagrante do réu
Raony Silva Correia
, ocorrida em
26/08/2020
,
dava conta de que outro veículo [e não o automóvel ora almejado] era utilizado por ele habitualmente para a prática do narcotráfico
, todavia,
não é isso que se extrai do aludido documento policial
, confeccionado em
17/08/2020
.

Deveras, o relatório consigna que, embora um colaborador tenha informado a Polícia de que o suspeito
também
utilizava um veículo
Toyota Corolla
para entregar as drogas ilícitas [o qual foi igualmente visto estacionado na casa do sentenciado],
as apurações prévias noticiavam que ele costumava empregar o automóvel
Hyundai i30
, de placa NPG 1345, para realizar o tráfico na modalidade
delivery

e que foram justamente as características desse carro que permitiram a identificação do réu; cumprindo reiterar que, ao que consta da sentença e do acórdão que julgaram a causa, tais informes foram roborados
em juízo
pelos policiais civis
Nayanna de Paula Santana
e
Maiko Luan Pereira
,
os quais, em diligências, confirmaram que o condenado usava o automóvel expropriado para a comercialização de narcóticos
.

A propósito, ressai do relatório de investigações,
in verbis
:

“Data:
17/08/2020
(...). Senhor Delegado,
esta Delegacia Especializada recebeu informações de que no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, um veículo i30, placa NPG 1345 estaria praticando rotineiramente tráfico de drogas na modalidade ‘delivery
’. Dos Fatos Apurados: Diante das informações, esta equipe de investigadores
começou a realizar diligências no sentido de apurar a informação para que assim pudessem identificar e qualificar quem era o condutor do citado veículo
, desta forma identificando a autoria do tráfico. Com a informação da placa, de imediato foi realizada uma checagem para identificar o proprietário do veículo. (...). Resta salientar que, assim,
iniciamos a investigação do RAONY SILVA CORREIA
,
buscamos em várias diligências realizadas identificar o suspeito de utilizar o veículo i30
. (...). Novamente
em diligências no bairro Boa Esperança, foi possível localizar o veículo i30 parado, estacionado, em frente à residência localizada na Rua 08, número 409, no bairro Boa Esperança. Assim, foi realizada uma vigilância para observar e confirmar que o veículo era do morador da referida casa
. Foram confirmados visualmente 02 indivíduos na casa, um deles com todas as características do suspeito RAONY SILVA CORREIA (...),
confirmamos também que o veículo fica guardado dentro da garagem da residência acima mencionada
.
Em vigilância, fizemos acompanhamento noturno e se observou que o veículo saiu várias vezes e logo em seguida retornava para a residência, deixando notório tratar-se de modalidade de ‘delivery’ de tráfico
.

(...). Na entrevista com colaborador, o mesmo informou que RAONY SILVA CORREIA estaria com outro carro, um Corolla preto, mas não soube informar a placa. Na mesma esteira, informamos que na residência localizada na Rua 08, número 409, no bairro Boa Esperança, foi possível confirmar que na garagem tinha um veículo Toyota/Corolla altis 20fx, placa NJO 8961”.
(ID 116995523 - Pág. 109/113 – Com correções ortográficas) – Grifei.

Diante desse cenário, embora a impetrante junte aos autos o contrato de alienação fiduciária e a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ID 116995520 e ID 116995521), os quais, em tese, atestariam o seu direito sobre o automóvel, infere-se da decisão impugnada
a existência de provas suficientes e aptas a demonstrar que o condenado era quem utilizava rotineiramente o bem
[mesmo porque, ao que consta,
a impetrante sequer é habilitada para conduzir o carro
]
e que o empregava habitualmente para praticar o tráfico de drogas
,
impondo-se, pois,

manter a sanção de perdimento decretada em primeira instância
.

Isto porque,
ao contrário da

previsão geral
pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime, positivada no
art. 91, inc. II, do Código Penal
, que sujeita a confisco tão somente os bens que forem
produto do crime
,
proveito auferido pelo agente com a prática delitiva
ou
instrumentos da infração cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua em si fato ilícito
, sabe-se que, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
:

“
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei”
.

Não por outra razão, o
art. 61,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
prevê a possibilidade de
apreensão de veículos
, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza
utilizados para a prática dos crimes definidos no referido diploma legal
, ao passo que o
art. 63, inc. I, da mesma Lei
comanda expressamente que
“ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre

o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

In casu
, o ato judicial objurgado, embasando-se na
situação de flagrância
, nos
testemunhos compromissados
e no
relatório de investigação que antecedeu a prisão do condenado
,
expõe idoneamente os fundamentos que levaram ao desfecho de que o automóvel postulado era instrumentalizado de forma recorrente para o narcotráfico
, de modo que
inexiste ilegalidade a ser sanada na hipótese
.

Em semelhante situação pretérita, este e. Sodalício estadual decidiu justamente pela necessidade de ratificar a decisão que decretou a expropriação da
res
, consoante se vê no seguinte precedente da c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA (...)
4. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO E DO APARELHO CELULAR –
PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO MANTIDO – IMPOSIÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DO INCISO II, ALÍNEA A, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL, E DO § 1o DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06
– 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE (...)
4. Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico
; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante,
deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06
. 5. Recurso parcialmente provido”.
(Ap 3275/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) – Destaquei.

Dito de outra forma, embora não se ignore o comando previsto no art. 5.o, inc. XLV, da Constituição, que positiva o princípio da não transcendência da pena, há que se ter em mente que o axioma em questão é mitigado nos casos que versam sobre o delito de narcotráfico, por força de regra com foro igualmente constitucional.

Nesse sentido é a lição doutrinária de
GUILHERME

NUCCI
:

“Nessa época, no entanto,
terminava atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso.
Era medida desumana e injusta, até que, hoje,
não mais se admite o confisco atingindo terceiros não participantes do delito
(art. 5.o, XLV, CF).
Os efeitos da condenação não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa, porque só afetam instrumentos usados para a prática do delito ou o produto conseguido pela atividade criminosa, nada possuindo de aberrante
.
Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos
, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de dinheiro, etc.
(...).
Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos
: cadeira,
automóvel
, faca de cozinha, etc.
(...)
Como exceção, pode-se mencionar o confisco especial previsto na Lei de Drogas, que recai sobre veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei
, após a sua regular apreensão”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 381) – Grifei.

Em suma, repito que
inexiste coação ilegal a ser sanada
in casu
, na medida em que
o perdimento foi decretado com base em
fundamentos concretos e com arrimo em elementos lastreados no arcabouço probatório dos autos
, os quais, ao menos pelo que se pode inferir através da estreita via eleita, apresentam-se suficientes e idôneos para atestar que
a
res
era instrumentalizada habitualmente para a prática do tráfico de drogas
, de modo que descabe cogitar a existência
de direito líquido e certo à cassação da pena de confisco e expropriação do bem
.

Não bastasse,
há sérias dúvidas,
in casu
, quanto à tempestividade deste mandado de segurança
, porquanto, embora não se possa afirmar com certeza quando a impetrante tomou ciência inequívoca da sentença que condenou o seu filho a 06 (seis) anos de reclusão no regime inicial fechado e decretou o perdimento do veículo automotor, por outro lado, é certo que o édito condenatório foi proferido e publicado em
31/05/2021
, ao passo que o presente
mandamus
apenas foi impetrado em
06/02/2022
, ou seja,
depois de muito extrapolado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estipulado pelo art. 23 da Lei n.o 12.016/2009
.

Por derradeiro, com relação ao pedido da impetrante visando a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
, consigno a manifesta
carência do interesse de agir
, na medida em que a presente
ação de mandado de segurança tem andamento independentemente de preparo e é isenta do pagamento da taxa judiciária
, nos termos do
art. 77,
caput
e § único, do RITJMT
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022